Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E INDUÇÃO A ERRO. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou parcialmente convertido o mandado monitório em mandado executivo judicial referente a Termo de Confissão e Pagamento de Dívida, assinado pela parte com firmas reconhecidas em cartório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se o termo de confissão de dívida que instrumentaliza a ação monitória deve ser anulado por vício de consentimento, considerando a alegação da apelante de que foi vítima de estelionato e induzida a erro na celebração do negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preservação da segurança jurídica e da boa-fé objetiva nas relações contratuais é princípio fundamental do sistema jurídico brasileiro, conforme estabelece o artigo 422 do Código Civil.
4. A parte apelante não logrou demonstrar que sua manifestação de vontade estava viciada quando da assinatura da confissão de dívida, sendo que as mensagens trocadas entre as partes evidenciam sua ciência quanto aos valores envolvidos.
5. O documento foi assinado com firma reconhecida em cartório, denotando a formalidade do ato, não havendo provas do alegado constrangimento ou indução a erro.
6. O argumento de onerosidade excessiva não prospera, pois a confissão de dívida apenas consolidou valores efetivamente gastos e conhecidos pela apelante, não se configurando a hipótese de lesão prevista no artigo 157 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O termo de confissão de dívida constitui prova escrita hábil a embasar ação monitória, sendo plenamente válido quando firmado de livre vontade pelas partes, com assinaturas e firmas reconhecidas. 2. A mera alegação de vício de consentimento, sem prova robusta, não é suficiente para anular confissão de dívida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138 a 144, 145 a 150, 151 a 155, 157, 422; CPC, art. 700, I, 701.